Tribunal: TJDFT
Processo: 0753736-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. EFETIVIDADE E UTILIDADE. NÃO COMPRAVADAS.

1. Para viabilizar a expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens do agravado, deve estar caracterizada a probabilidade de êxito, a indicar a efetividade e utilidade da medida.

2. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença e a execução destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, emerge do acervo probatório dos autos a ineficácia da medida pleiteada.

3. O fato de o mandado de penhora e avaliação anteriormente expedido, por força de decisão interlocutória, autorizar o cumprimento da diligência com requisição de reforço policial e arrombamento, tal medida somente deve ser efetivada no caso de o oficial de justiça verificar a sua real aplicabilidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.